Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703182-32.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE ARAUJO BORGES APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Intimada para esclarecer acerca do interesse no pedido formulado em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a apelante permaneceu inerte. Com efeito, considerando que, as notícias veiculadas pela própria parte, em seu recurso, são no sentido de que o tratamento foi realizado, não obstante com atraso, deixo de analisar o pedido por ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator